Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-37.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004565-37.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCIANO CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 886.621.951-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIETH CAMPOS VENTURA - CPF: 021.868.521-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
VIAS DE FATO
E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

PROTOCOLO DE PROTEÇÃO À VÌTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CNJ
.
DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941) e ameaça (art. 147, CP), em contexto de violência doméstica, à pena de 02 meses e 03 dias de detenção e 01 mês e 02 dias de
prisão
simples.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de ameaça; e (
ii
) estabelecer se a pena aplicada deve ser redimensionada, afastando a valoração negativa das consequências do crime.

III. Razões de decidir
:

1
. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder
Judiciário, visando
a
equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

2.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

3
. O contexto probatório, incluindo o histórico de agressões e o comportamento retraído da vítima, evidencia a dinâmica típica do ciclo de violência doméstica.

4
. A dosimetria da pena observou os critérios legais e a proporcionalidade, não comportando redimensionamento.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova. 2. O comportamento retraído da vítima e sua hesitação em confrontar o agressor são elementos que reforçam a credibilidade do relato, por evidenciarem a dinâmica típica do ciclo de violência doméstica.
3.
A pena-base foi corretamente fixada, considerando as circunstâncias do crime, não havendo fundamento para o redimensionamento
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941; art. 147, caput, do Código Penal; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF 0004701-62.2019.8.07.
0003; TJMT 00124997420198110064; TJMT
1000640-52.2022.8.11.0092
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
LUCIANO CORDEIRO DOS SANTOS

contra a sentença
prolatada

pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
(MT)
que
,
julgando

procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado
pel
a prática do
s
crime
s

previstos no
art.
21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e no art.
147,
caput
, do Código Penal, em concurso material de delitos, com as implicações da Lei 11.340/2006
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção e de 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples
.

A defesa, nas razões recursais, pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação
pelo crime de ameaça, pois não teria ficado comprovada a sua materialidade.

De forma subsidiária alega que, caso mantida a condenação, a pena deve ser reduzida e redimensionada, com o afastamento da
valoração negativa das consequências do crime
(I
d
. 243845268).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
243845271
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do d. Procurador de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
,
é pelo desprovimento
do
recurso defensivo

(Id.
251845159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANO CORDEIRO DOS SANTOS
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT)
.

a) Pleito de absolvição por ausência de provas
da materialidade do delito de ameaça:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

1o Fato: No dia 23 de dezembro de 2018, por volta das 09h15min, na residênci
a localizada na R
ua Jatobá, n.
89
, bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, o denunciado Luciano Cordeiro
dos Santos, prevalecendo-se das
relações domésticas, praticou
vias de fato
contra sua companheira E
.
C
.
V
.
, conforme material
incriminatório
colacionado nos autos.

2o Fato: No mesmo contexto fático, o denunciado Luciano Cordeiro dos Santos ameaçou sua companheira
E. C. V
, de
causar-lhe mal injusto e grave, de acordo com os elementos de informação contidos no caderno investigatório

(Id.

252916651
).

Sobreveio
sentença
julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o acusado pela prática do crime previsto
no
art.

21 do Decreto-Lei n.
3.688/1941 e no art
.
147,
caput
, do Código Penal, em concurso material de delitos, com as implicações da Lei 11.340/2006
.

I
nconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso p
leiteando a reforma da sentença para absolver o réu
pel
a pr
ática do crime de ameaça por ausência de provas quanto à materialidade delitiva.

A materialidade do crime se encontra comprovada pel
o Boletim de Ocorrência n.
2018.395428
(Id.
252916652 – p. 13-14
);
pelos Termos de Declarações
(Id.
252916652
– p.
15-16
)
;
Termo de Representação Criminal (Id.
252916652
– p.
17
); Pedido de Providências Protetivas (Id.
252916652
– p.
19-21
);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
252916652
– p.
33-35
),
além das declarações prestadas em ambas as fases da persecução penal.

No que
pertine
à tese de absolvição por falta d
e provas, razão não lhe assiste.

A vítima, perante a autoridade policial, relatou que
vive com Luciano Cordeiro dos Santos há 15 anos e que ele a agrediu fisicamente diversas vezes, embora ela não tenha denunciado
,
anteriormente
,
por medo. No dia
dos fatos, em
23/12/2018, após uma discussão sobre a visita do irmão dela
para as festas de final de ano
, Luciano a agrediu, enforcando-a, soca
ndo-a na cabeça e dando chutes. E, d
urante a agressão, ele a ameaçou de morte caso ela procu
rasse a polícia
(Id.
252916652
– p.
15-16
).

Em juízo,

ratificou as
declarações, afirmando que o réu
ficou enfurecido quando soube que o irmão dela chegaria para as festas de fim de ano e que ele não gostava da presença de pessoas
ou da família
em sua casa.

Afirmou
que,
após o episódio de agressão,
ela
não procurou atendimento médico nem fez o corpo de delito, por recomendação de familiares que pediram para
deixar quieto
, pois era véspera de Natal. Contou que
quando fala em separação, ele ameaça
vender a casa
e proí
b
e
a saída dela e das
crianças
.

Sobre a ameaça, em audi
ência, apesar de registrar
que não se recorda com exatidão dos termos utilizados pelo réu,
afirmou que se a ameaça está registrada no boletim de ocorrência, acredita que foi o que ocorreu (Id. 252916682).

Em ambas as fases da persecução penal, o acusado permaneceu em silêncio (Id. 252916682).

É certo que em
casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO NÃO CARACTERIZADO
.
1
.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal
. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas
a
materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022)” (grifos meus).

Aliado a isto,
é possível observar uma postura retraída da vítima,
circunstância que
indica a existência de uma dependência e coação no contexto do relacionamento
. A ofendida
, apesar de relatar
não se recordar exatamente das ameaças feitas pelo réu
, demonstra receio em confrontar o agressor, o que reforça a din
âmica de controle e intimidação.

C
onforme
o
trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e divulgado pelo CNJ, com base na teoria da psicóloga norte-americana
Lenore
Walker, em sua obra The
battered

woman
(1979), a violência doméstica e familiar contra as mulheres é formada por ciclos:

O
C
iclo 1
– Encantamento é a fase em que o homem é gentil e atencioso, mas começa a dar sinais da violência que está por vir. Aqui ele começa a afastar a mulher da família, das amigas e amigos, proíbe de usar determinados tipos de roupas
e também
começa a controlar as redes sociais. Muitas vezes, ela nem percebe que isso está acontecendo e pode até confundir com cuidado extremo. A situação se agrava dia após dia e tende a seguir à segunda fase.

O
C
iclo 2
– Aumento da Tensão pode até durar alguns dias ou até anos. Nesse período ocorre o aumento das discussões com ele se irritando por pequenas coisas, tendo acessos de raiva, sofrendo humilhações e até ameaças. A mulher tenta por várias vezes acalmar o companheiro evitando comportamentos que possam deixá-lo irritado. Muitas mulheres acreditam que o comportamento violento é por conta de algo errado que ela falou ou do dia no trabalho.

Já no
C
iclo 3
– Ato de Violência há a intensificação das agressões. A tensão acumulada da fase anterior faz com que o agressor tenha momentos de explosões de raiva e
fique
extremamente violento. Todas as ameaças sofridas nas duas fases anteriores se materializam nas cinco formas de violência doméstica: física, moral, psicológica, sexual e patrimonial.

Nesse período a mulher tem sofrimento intenso e mesmo sabendo que o agressor pode causar danos irreversíveis à sua vida, a mulher, normalmente, se mantém paralisada. Nessa fase ela começa a ter insônia, perda de peso, fadiga constante, ansiedade. Também
passa
a nutrir sentimentos de medo, solidão, piedade de si mesma, vergonha, confusão e dor.

Por fim, no
Ciclo 4
– Arrependimento é o momento em que ele afirma estar com remorso e que tudo vai mudar porque ele irá melhorar. Ele se torna uma pessoa querida e amorosa para conseguir o perdão. Quando a mulher desculpa o agressor, um breve período de tranquilidade se estabelece na casa, então ela passa a acreditar nas promessas e estreita o vínculo de dependência com o agressor. (
Quebre o Ciclo: aprenda a identificar os ciclos de violência contra a mulher.
(Site do Conselho Nacional de Justiça - Brasília, 08 de mar. de 2021. Disponível em: <
https
://www.cnj.jus.br/quebre-o-ciclo-aprenda-a-identificar-os-ciclos-de-violencia-contra-a-mulher/>. Acesso em: 29 de out. de 2024).

No caso dos autos, em juízo, além de se mostrar fragilizada pelo contexto vivenciado, a ofendida verbalizou que na data dos fatos deixou de realizar o exame de corpo de delito porque
eu tinha vergonha
e, ainda,
que falaram para eu deixar quieto porque era final de ano e vinham às festas, eu ia atrapalhar
(Id. 252916682).

Cabe ressaltar que ao ser perguntada sobre o relacionamento, a vítima, em mais de uma ocasião, afirmou que
o relacionamento é desse jeito, briga demais
e, contou que, o acusado não gosta
da sua família, que ninguém pode ir em sua residência, que ele não gosta dos seus filhos
, estes decorrentes de um relacionamento anterior
.
E, continua, afirmou que
não quer mais o relacionamento, mas que ainda está lá por conta dos filhos.

Essas falas evidenciam o contexto de violência doméstica no qual a vítima se encontra inserida e, portanto, sua decisão de procurar a polícia após as agressões revela que, naquele momento, ela teve uma pequena coragem ao tentar romper com o ciclo de violência.

A vergonha de realizar o exame de co
rpo de delito e a pressão para
deixar quieto

sobre os fatos aqui apurados,
devido ao período de festas
,
evidenciam o controle e a intimidação
constante a que a vítima é submetida no relacionamento
e, a
pesar
de afirmar que não deseja mais o relacionamento, a vítima
ressalta
que

permanece nele por conta dos filhos, o que reforça a complexidade da situação e a dificuldade de r
omper com o ciclo de violência.

Assim, embora a vítima não tenha conseguido confirmar todos os detalhes com exatidão, é importante reconhecer que, com base no contexto apresentado, sua palavra não pode ser
totalmente
desconsiderada.

A hesitação
não deslegitima
sua versão, pois estão em consonância com o comportamento típico das vítimas de violência doméstica, que, muitas vezes, devido ao medo e à coação, enfrentam dificuldades em relatar todos os detalhes de forma clara e precisa. Portanto, suas declarações devem ser avaliadas com a devida sensibilidade e compreensão do contexto de violência a que foi submetida.

Nessa esteira de pensar,
em situação análoga, este Sodalício decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITO DO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RELATO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS – EXAME DE CORPO DE DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Ainda que, durante a instrução processual, a vítima altere a versão anteriormente apresentada, com a nítida intenção de eximir o acusado, tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do agente quando os demais elementos contidos nos autos confirmarem a materialidade e autoria do delito.
(N.U 1000231-42.2023.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024) (grifos meus).

Ainda, esta Câmara, alinhando-se com a jurisprudência desta Corte, decidiu:

(...) 01.
As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito. 02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório.
03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/
2024
). (grifos meus).

Por fim, importante
consignar que
também
não
há nos autos qualquer elemento que sugira que a vítima tivesse motivo para prejudicar o réu

imputando a ele o cometimento de delitos
, o que reforça a credibilidade e a veracidade de suas declarações.

As declarações da vítima devem ser interpretadas com a devida atenção, pois diante da dinâmica de abuso e controle por parte do réu, ela não teria qualquer razão plausível para inventar ou distorcer a realidade dos acontecimentos
, o que
fortale
ce a validade de seu testemunho.

R
essalto
que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Assim, inviável cogitar a absolvição do apelante.

b) Do pleito de redimensionamento da pena-base:

Q
uanto à dosimetria da pena
imposta ao apelante
a defesa
pugna pelo
afastamento da
valoração neg
ativa das consequências do crime,
afirma
ndo
que deve ser afastada por não extrapolar o previsto para o tipo penal.

Argumenta que o temor e a ansiedade mencionados pela vítima, embora
relevantes, não deveriam ser utilizados como fundamento para agravar a pena, visto que tais efeitos emocionais seriam inerentes ao crime praticado e, portanto, já incluídos na própria tipificação penal.

No caso dos autos, não assiste razão à defesa.

Em
relação aos delitos praticados,
o
juízo, na primeira fase da dosimetria, fundamentou:

Na primeira fase, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias do crime devem ser negativadas, uma vez que o réu proferiu a ameaça na presença dos filhos menores da vítima.
Também merecem valoração negativa as consequências do
delito, haja vista o declarado pela ofendida em juízo, no sentido de que sofre de crises de ansiedade em decorrência do histórico de agressividade do réu.

No mais, tenho que a culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta é normal à espécie, nada tendo a se valorar; o réu não registra antecedentes criminais; quanto a sua conduta social e personalidade, não há elementos para descortinar, diante da inexistência de aferição especializada, além de não haver informações acerca do motivo do crime.
(Id.
243845241
).

Constam

n
os autos que ao valorar
a
s consequências do crime,
o magistrado considerou as declarações relacionadas
a
permanência de receio e temor da vítima em relação ao réu.

É certo que o posicionamento dessa relatoria para que
se cogite o agravamento da pena em razão dos danos emocionais decorrentes do contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, mencionando ansiedade,
por si só,
não são suficientes p
ara justificar a exasperação da pena-base.

Entretanto, no caso dos autos,
a vítima foi além ao narrar não apenas que sofre com crises de ansiedade, mas também ao afirmar que está realizando acompanhamento psicológico. Ela
relatou
, ainda, que necessita do uso contínuo de medicação para o controle de seu estado emocional, o que evidencia a gravidade do impacto psicológico das agressões sofridas e reforça a necessidade de um tratamento especializado para lidar com as consequências da violência doméstica que vivencia.

Portanto, com a presença de circunstância concreta
que
evidencia
um impacto emocional extraordinário,
não há que se falar em afastamento da valoração
negativa
da vetorial d
as consequências

do crime.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação criminal interposto pelo réu
Luciano Cordeiro dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024